Tribunal: CARF
Processo: 11070.720701/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.720701/2014-65
ACÓRDÃO
2101-003.086 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/01/2013
GLOSA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. VEDAÇÃO À
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL.
Constatada a compensação de valores efetuada indevidamente pelo
Contribuinte ou em desacordo com o permitido pela legislação tributária,
será efetuada a glosa dos valores e constituído o crédito tributário por
meio do instrumento competente, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DIREITO
CREDITÓRIO. INEXISTÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Não deve ser homologada a compensação, cujo direito creditório não seja
comprovado pelo requerente, decorrente de ação judicial não transitada
em julgado, bem como quando baseado unicamente em entendimentos e
decisões judiciais não dirigidos ao requerente, nem com efeito erga omnes,
nem vinculante para a Administração Tributária, pois não foram cumpridos
os requisitos estabelecidos em normas, tratando-se de créditos ilíquidos e
incertos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 14 de março de 2025.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.086 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720701/2014-65
2

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cléber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antônio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER -
PREFEITURA MUNICIPAL em face do Acórdão prolatado pela DRJ de origem, que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
A autuação decorre de compensações previdenciárias indevidas, sendo aplicada
multa isolada por compensação com falsidade da declaração - GFIP, em competências de 04/2010
a 01/2013.
O Acórdão Recorrido assim dispõe:
“AI 51.044.257-9 refere-se à contribuição da empresa resultante de glosas por
compensações indevidas, no período de 04/2010 a 01/2013, no valor de R$
921.711,92, consolidado em 7/7/2014.
AI 51.044.258-7, no valor de R$ 958.481,22, referente à multa isolada aplicada
com base na Lei 8.212/1991, artigo 89, § 10.
As compensações realizadas tiveram como fundamento a declaração de
inconstitucionalidade
da
contribuição
previdenciária
incidente
sobre
a
remuneração dos agentes políticos definida na Lei 8.212/1991, artigo 12, inciso I,
alínea “h”.
Conforme relatório fiscal de fls. 91 a 97, o contribuinte não observou o prazo
prescricional de cinco anos do pagamento das contribuições previdenciárias para
realizar as compensações, bem como utilizou índices de correção diferentes dos
determinados na decisão judicial (processo 2006.34.00.020142-8) e em desacordo
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.086 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720701/2014-65
3
com as normas tributárias para atualização do indébito. O procedimento adotado
pelo contribuinte resultou na majoração indevida do montante dos créditos a
serem compensados.
Os recolhimentos indevidos dos últimos cinco anos, corrigidos com base na Taxa
Selic, foram apropriados mensalmente desde 08/2009 (início das compensações)
para saldar as compensações efetuadas em GFIP.
Informou a fiscalização que a Prefeitura Municipal possuía créditos suficientes
para cobrir integralmente as compensações efetuadas nas GFIPs de 08/2009 a
03/2010 e, parcialmente, em 04/2010. O saldo remanescente da compensação
indevida de 04/2010 e as subsequentes foi glosado.
Ainda de acordo com o relatório fiscal, para correção dos valores compensáveis o
contribuinte utilizou a tabela de correção monetária para ações condenatórias em
geral, descumprindo a decisão judicial e a legislação tributária que estipulam a
correção com base na Taxa Selic.
Uma vez verificada a improcedência de valores compensados e a entrega de GFIP
com declaração de compensação maior que a devida, reduzindo o valor da
contribuição previdenciária, foi aplicada a multa isolada de 150%, conforme artigo
89, § 10, da Lei 8.212/1991.
O contribuinte teve ciência das autuações em 9/7/2014, fl 98, e apresentou
impugnação em 8/8/2014.
Alega que não efetuou lançamento de valores compensados em GFIP de forma
ilegal ou valendo-se de créditos inexistentes. Informa que a decisão judicial,
proferida em 3/5/2007, determinou a restituição dos valores indevidamente
recolhidos da contribuição, cujos fatos geradores ocorreram entre janeiro/1998 e
outubro/2004 e que as compensações foram efetuadas em 2009.
Diz que os cálculos periciais judiciais foram realizados por técnico especializado e
habilitado com aplicação da Selic acumulada até julho/2012.
Alega que a afirmação contida no relatório de que não havia crédito a compensar
contraria a decisão judicial.
Informa que a decisão judicial foi alterada para ajustar o período prescricional de
cinco anos anteriores a data do ajuizamento da ação, pela decisão proferida pelo
STF em relação à inconstitucionalidade do artigo 4o da LC 118/2005. Acrescenta
que por essa razão os valores referentes ao prefeito, vice-prefeito e aos
vereadores deverão ser reduzidos, como demonstra às fls. 106/107 da
impugnação:
- Para o prefeito, o apurado pela perícia judicial foi de R$ 262.781,05, desde
01/1999. Com o ajuste de cinco anos o valor somente pode ser apurado a partir
de 08/2001, totalizando R$ 141.564,26.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.086 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720701/2014-65
4
– Para o vice-prefeito, o apurado pela perícia judicial foi de R$210.224,84, desde
01/1999. Com o ajuste de cinco anos o valor somente pode apurado a partir de
08/2001, totalizando R$ 110.194,78.
- No caso dos vereadores, o valor apurado total, desde 1999, foi de R$32.958,48
cada um. Multiplicando-se por nove edis, o montante chegou a R$ 575.139,24.
Com o ajuste de cinco anos, o valor de cada vereador, multiplicando-se por nove e
reduzindo o excesso, restou em R$ 278.512,92 (utilizando o cálculo do perito).
- Agregando os valores dos agentes políticos e o cálculo do perito judicial, com a
redução do período prescrito, o saldo final em 07/2012 seria de R$ 520.107,24 a
ser compensado.
Alega que foi nessa linha de entendimento que agiu, respaldado em cálculo
efetuado por perito judicial, dentro de um processo que tramitou na justiça
federal.
Entende que antes da aplicação de qualquer multa, o cálculo a ser feito, refeito ou
confirmado, deverá indicar, administrativamente ou judicialmente, se for o caso,
qual o montante devido reciprocamente e as diferenças a maior ou menor a
serem satisfeitas.
Diz que não se pode falar em aplicação de multa por informações falsas em GFIP,
pois observou decisão judicial da época, bem como o cálculo realizado por perito
judicial e, ainda porque todos os valores e o resultado final da compensação ainda
estão sendo discutidos e poderão ser decididos pelo Poder Judiciário.
Aduz que a aplicação de multa isolada só tem sentido quando o privado sonega
deliberadamente valores devidos à Previdência, agregando recursos do Poder
Público ao seu patrimônio.
Requer o afastamento da multa isolada e que sejam revisados os cálculos
atinentes aos créditos e débitos de ambas as partes. Anexa cópia do processo
2006.34.00.020142-8, que transitou na 2a Vara Federal de Brasília – DF”.
Em seu Recurso Voluntário, o Município reitera as alegações de primeira instância,
acrescentando que realizou a compensação em razão de que havia autorização judicial para
proceder com a respectiva compensação, realizada no ano de 2009, decorrente de sentença
prolatada em 03.05.2007, tendo sido apurado crédito referente aos agentes políticos (Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadores), nas competências correspondentes a 02/1998 e 20/2004, onde o
ente público municipal teria realizado o encontro de contas por meio da referida compensação.
Em razão dessa decisão, o ente público municipal realizou a atualização do crédito por meio da
taxa Selic, e a partir disto, teria gerado também um suposto crédito a seu favor.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.086 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720701/2014-65
5
VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, seguindo a regra do art. 33 do
Decreto-Lei 70.235/72, bem como é de competência desta Turma.
DA MULTA ISOLADA APLICADA DECORRENTE DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA
O crédito lançado contra o Município de Porto Xavier – Prefeitura Municipal refere-
se às glosas de compensação relativa à contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração
dos agentes políticos prevista na Lei 8.212/1991, artigo 12, inciso I, alínea “h”, que foi efetuada em
desacordo com a legislação previdenciária.
Destaca-se que, o contribuinte não discorda da glosa referente ao período
alcançado pela prescrição, tanto que propõe a revisão do lançamento.
Por outro lado, conforme o termo de verificação fiscal, foi constado crédito gerado
de forma indevida, decorrentes da declaração de inconstitucionalidade da contribuição
previdenciária sobre a remuneração de agentes políticos, e com índices de correções diferentes do
que havia sido determinado no processo 2006.34.00.020142-8, sendo, portanto, considerados em
GFPIs falsas, onde teria sido aplicado multa isolada monta de 150%, como base o artigo 89,
parágrafo 10, da Lei no 8.212/91, consoante a art. 44, da Lei n.o 9.430/96, in verbis:
Lei no 8.212/91
“Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
(...)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base
de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado”.
Lei n.o 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.086 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720701/2014-65
6
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007).
A decisão de piso assim se pronunciou:
“De acordo com a Lei 8.212/1991, artigo 89, as contribuições previdenciárias só
podem ser objeto de compensação na hipótese de pagamento indevido ou maior
que o devido e serão acrescidas de juros calculados com base na Taxa Selic
quando compensadas:
Art. 89 As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente
ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em
que estiver sendo efetuada. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
A Lei 9.065/1995, assim dispõe:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2,
da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
Por sua vez, a Lei 9.250/1995 determina:
Art. 39 [...]
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior
ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada.
Nas legislações supracitadas o comando legal determina que deve ser utilizada a
taxa acumulada mensalmente.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.086 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720701/2014-65
7
O mesmo entendimento pode ser extraído da ementa da ação judicial impetrada
pelo contribuinte exarada em 10/3/2009, fls. 293/294:
A correção monetária deverá incidir sobre os valores desde os recolhimentos
indevidos, em decorrência da Súmula 162 do STJ, com a utilização dos índices
instituídos por lei. No caso deve incidir a Taxa SELIC, aplicável a partir de
1o/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou juros de mora
(art. 39, § 4o, da Lei 9.250/95).
Verifica-se que a decisão judicial deixou expressamente registrado que os valores
recolhidos indevidamente deveriam ser corrigidos pela Taxa Selic e de acordo com
a lei.
Vale lembrar que tanto na exigência o crédito tributário não pago no vencimento
quanto na restituição dele incide a taxa de juros Selic acumulada mensalmente na
forma de juros simples, ou seja, a cada mês deve incidir a taxa de juros sobre o
valor originário do valor a ser pago ou restituído.
No CTN há disposição nesse sentido, conforme transcrito abaixo:
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma
proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a
infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.
Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito
em julgado da decisão definitiva que a determinar. (grifo nosso).
No laudo pericial (fls. 45 a 72), como apurado e informado pela fiscalização, foi
utilizada tabela de correção para ações condenatórias em geral, índice, portanto,
diverso do previsto na legislação tributária vigente e do determinado na ação
judicial como acima transcrito. A taxa de juros utilizada pelo contribuinte não tem
amparo na legislação tributária.
O contribuinte, ciente da decisão judicial e ignorando a legislação tributária,
atualizou seus créditos com utilização de índices diferentes do previsto
legalmente e decidido judicialmente e, com isso, reduziu valor devido à
Previdência Social.
A declaração em GFIP de crédito tributário formalmente exigível, sob o
fundamento de que não seria devido equivale à declaração de que teria cumprido
os respectivos requisitos legais. O contribuinte, ao declarar em GFIP créditos
tributários prescritos, como admite em sua defesa, incluiu em documento legal
informação que não correspondia aos preceitos legais, resultando em apuração
de contribuições previdenciárias inferiores às devidas.
Logo, sendo parte do crédito inexistente de fato, conforme constatado pela
fiscalização, a compensação é indevida e a declaração falsa, posto que o
contribuinte incluiu em GFIP informação diversa da realidade, devendo ser
mantida a multa aplicada com base na Lei 8.212/1991, artigo 89, § 10”.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.086 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720701/2014-65
8
Verifica-se que, a decisão judicial deixou expressamente registrado que os valores
recolhidos indevidamente deveriam ser corrigidos pela Taxa Selic e de acordo com a Lei.
Com isso, os procedimentos administrativos foram devidamente realizados sem
mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
Constata-se, também, que a Recorrente não observou as condições para a
compensação trazidas pelo Decreto e pelas Instruções Normativas, no que se refere à prescrição e
à correção/retificação de GFIP, e a ação judicial ingressada para que não precisasse respeitar essa
primeira condição, já que ainda não havia trânsito em julgado e, tampouco, decisão favorável à
sua tese. Cabe mencionar que, ao pretender essa situação pleiteada em seu recurso somada aos
atos praticados, a Recorrente pretende gerar um benefício previdenciário indevido.
Nesse sentido, foi correto a multa isolada aplicada pela autoridade fiscal, cuja
atividade é vinculada aos ditames legais, agiu em estrita observância aos normativos que regem o
lançamento, consoante a análise das provas e ações da Contribuinte que resultaram em produção
de crédito inexistente no momento dos pedidos administrativos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(Assinado Digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 496
DF CARF MF
Original